Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-84.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005894-84.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALVES LEONEL & LEONEL LTDA - CNPJ: 02.503.857/0001-50 (AGRAVADO), GILSON ALVES LEONEL - CPF: 445.198.261-87 (AGRAVADO), DULCIENE DE OLIVEIRA ACOSTA DIAS - CPF: 609.620.971-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal fundada em CDA relativa a crédito de ICMS, diante da paralisação do feito por período superior ao prazo legal.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição intercorrente depende de intimação formal da Fazenda Pública acerca da suspensão do feito; (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo ente público são aptas a afastar a inércia e impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3.

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de intimação formal.

4.

Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS – Temas 566 e 567).

5.

Apenas a citação válida do devedor ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes requerimentos de diligências infrutíferas.

6.
O histórico processual demonstra que, após a suspensão em 19/12/2019, transcorreu integralmente o prazo prescricional até 19/12/2025 sem ato útil capaz de interrompê-lo.

7.

A ausência de intimação formal sobre a suspensão ou arquivamento não impede a fluência dos prazos, quando evidenciada a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca das circunstâncias do processo.

8.

A paralisação do feito decorre da ausência de medidas eficazes por parte do exequente, não sendo atribuível à morosidade do Poder Judiciário, o que afasta a aplicação do Enunciado da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC.

9.

Configura-se a prescrição intercorrente diante da inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após o término do prazo de suspensão.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. 2. Decorrido o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. 3. Apenas a citação válida ou a constrição patrimonial efetiva interrompem a prescrição intercorrente. 4. A ausência de intimação formal não impede a fluência do prazo quando há ciência inequívoca da Fazenda Pública. 5. Configura-se a prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia do exequente por mais de cinco anos.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 3º, 487, II, 932, IV, “b”, e 1.021, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567, repetitivos); STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30/04/2025; TJMT, RAC n. 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2024; TJMT, AgInt n. 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática prolatada por este Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 51, I-C, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal (RITJMT), mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal fundada na CDA n. 20155390, relativa a crédito tributário decorrente de infrações à legislação estadual do ICMS (Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais e Omissão de Entrega de Cópia de Nota Fiscal à GINF), cujo valor atribuído à causa é de R$ 165.784,92 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões recursais, o Estado sustenta a não ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que a decisão agravada desconsiderou marcos temporais relevantes e a efetiva atuação da Fazenda Pública ao longo de todo o processo executivo.

Aduz que, desde o ajuizamento da ação, foram promovidas sucessivas diligências voltadas à citação dos executados e à localização de bens penhoráveis, por carta, oficial de justiça, edital e meios eletrônicos, todas frustradas.

Afirma que a Fazenda Pública não foi intimada da decisão que determinou a suspensão do feito em 19/12/2019 nem do posterior arquivamento em 13/01/2021, o que impediria a contagem do prazo prescricional a partir de então.

Assevera que o processo permaneceu parado por iniciativa do próprio Judiciário, sendo ilegítimo imputar ao ente público as consequências dessa paralisia, visto que a demora no andamento decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que, segundo alega, atrai a aplicação por analogia do Enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 240, § 3º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o Relator reconsidere a decisão agravada ou, caso assim não entenda, submeta o recurso à apreciação do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, a fim de que, provido, seja reformada a decisão monocrática combatida, com o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente determinação de regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado se insurge contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto, no qual visava a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal fundada na CDA n. 20155390, referente a crédito tributário de ICMS lançado em face de Alves Leonel & Leonel Ltda. e seus corresponsáveis Gilson Alves Leonel e Dulciene de Oliveira Acosta Dias.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal, especialmente quanto ao termo inicial da contagem do prazo, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do REsp 1.340.553/RS, e à existência de inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a extinção do feito.

Eis a Ementa da decisão monocrática agravada:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. SISTEMÁTICA DOS TEMAS REPETITIVOS DO STJ (REsp 1.340.553/RS). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em CDA relativa a crédito tributário decorrente de infrações à legislação estadual do ICMS, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por período superior ao prazo legal.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, especialmente diante da alegada ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão do feito; (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo ente público são aptas a afastar a configuração de inércia e, consequentemente, da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de intimação específica ou pronunciamento judicial formal.

4. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal da prescrição intercorrente, conforme fixado nos Temas 566 e 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

5. A efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial são os únicos atos capazes de interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficientes meros requerimentos ou petições de diligência sem resultado útil.

6. A análise do histórico processual demonstra que, após a suspensão do feito em 19/12/2019, transcorreu integralmente o prazo de cinco anos sem a prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição.

7. A alegação de morosidade do Poder Judiciário não se sustenta quando verificado que os requerimentos da Fazenda Pública foram apreciados tempestivamente, sendo a paralisação decorrente da ausência de medidas eficazes por parte do exequente.

8. A inércia da Fazenda Pública resta caracterizada pela ausência de impulso processual útil por período superior ao quinquênio legal, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de provocação judicial. 3. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo ineficazes meras diligências infrutíferas. 4. Configura-se a prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia do exequente por mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão legal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “b”; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 3º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567, repetitivos); TJMT, AgInt n. 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/03/2025; TJMT, RAC n. 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2024. (Id. 354566359 – negrito do original).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição intercorrente, prevista no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, constitui modalidade de extinção da pretensão executiva em razão da paralisação injustificada do feito no curso do processo. Distingue-se da prescrição ordinária porque se instaura no interior do próprio processo, exigindo, para sua configuração, dois marcos temporais consecutivos:
(i)
a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor, independentemente de pronunciamento judicial expresso; e
(ii)
o decurso do prazo quinquenal de prescrição intercorrente, iniciado automaticamente ao término daquele período, conforme teses fixadas no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 567).

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da pessoa jurídica Alves Leonel & Leonel Ltda., bem como de seus corresponsáveis Gilson Alves Leonel e Dulciene de Oliveira Acosta Dias, com fundamento na Lei n. 6.830/1980, visando à cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20155390, cuja inscrição em dívida ativa ocorreu em 22/04/2015.

A demanda foi redistribuída para o processo eletrônico em 31/05/2019, tendo a Fazenda Pública promovido, ao longo dos autos de origem, sucessivas diligências de citação por carta, oficial de justiça e edital, bem como requerimentos de pesquisa patrimonial via BacenJud, RENAJUD, INFOJUD e expedições à Receita Federal, todas frustradas.

Em 19/12/2019, o Juízo de origem suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, determinando, em 13/01/2021, o imediato arquivamento dos autos. Apenas em 31/05/2024, o Estado peticionou, requerendo o prosseguimento do feito com a realização de penhora online via SISBAJUD.

Em 21/01/2026, o Juízo prolatou sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o Estado recorreu, tendo sido o recurso desprovido monocraticamente e, agora, interpõe o presente agravo interno.

Adianto que, a par dos argumentos recursais, as alegações veiculadas no agravo não prosperam, pois a análise criteriosa dos autos revela que a prescrição intercorrente se configurou de forma inequívoca, e os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça foram devidamente observados.

Veja-se que desde 14/10/2019, o Estado teve ciência da ausência de localização dos Executados ou de bens passíveis de penhora, configurando-se, a partir de então, o termo inicial do prazo de suspensão do processo, previsto no artigo 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80.

Ademais, em 19/12/2019, o Juízo registrou a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, de modo que não há dúvida quanto ao marco inicial da prescrição, nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob o rito dos repetitivos, do Recurso Especial 1.340.553/RS.

Findo o prazo de suspensão, em 19/12/2020, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que transcorreu integralmente até 19/12/2025. Nesse período, não se verificou qualquer fato juridicamente relevante apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

No que concerne à alegação de ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da decisão que determinou a suspensão e posterior arquivamento do feito, não se verifica aptidão para infirmar a conclusão adotada. Isso porque, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), o regime jurídico da prescrição intercorrente na execução fiscal rege-se por sistemática de contagem automática, que independe de intimação formal da exequente, bastando a sua ciência acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, o histórico processual evidencia que a Fazenda Pública acompanhou o andamento do feito e promoveu sucessivas diligências, o que revela inequívoca ciência das circunstâncias fáticas que ensejaram a suspensão, não sendo possível atribuir à ausência de intimação formal o condão de obstar o curso dos prazos legais.

Ademais, inexistindo a prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição no interregno subsequente, não há falar em nulidade ou em redimensionamento do termo inicial, razão pela qual a tese não merece acolhida.

Importante consignar que os meros peticionamentos da Fazenda Pública requerendo diligências para localização da Executada ou de bens não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que não resultaram em citação efetiva ou constrição patrimonial.

As petições do Exequente, embora demonstrem sua atuação no feito, não se revestiram da eficácia necessária para interromper o curso do prazo prescricional, permanecendo a execução em estado de paralisia quanto aos seus fins essenciais.

Confira-se, a propósito, o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”'.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. Recurso não provido. (TJMT. RAC 0002448-54.2010.8.11.0020. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo. Julgamento: 27.08.2024). Negritei.

Ademais, a análise minuciosa dos autos revela que a inércia processual decorreu exclusivamente de desídia da própria Fazenda Exequente, e não de qualquer mora imputável ao Poder Judiciário, pois todos os pedidos formulados pelo Recorrente foram prontamente apreciados pelo Juízo singular, que determinou a realização das diligências requeridas no tempo adequado e com a observância dos prazos processuais legais.

Não socorre ao Agravante, portanto, a invocação do Enunciado da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC, cujo âmbito de incidência restringe-se às hipóteses em que a demora na prática do ato processual decorre exclusivamente de causas inerentes ao mecanismo da Justiça, sem qualquer concurso de inação por parte do exequente, pressuposto que não se verifica no caso concreto.

As circunstâncias dos autos demonstram a ocorrência de prescrição intercorrente, conforme entendimento pacífico desta Corte Estadual, como cito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. (AgInt 0000213-96.2015.8.11.0034. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 04.03.2025. Publicação: 19.03.2025). Destaques do original.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, consigna-se que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 240, § 3º, 489, § 1º, 932, IV, “b”, e 1.021, § 2º, do CPC, bem como do art. 40 da Lei n. 6.830/80, tendo sido adotada fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do Agravante.

Desse modo, consideram-se prequestionados os referidos dispositivos legais, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, destacando que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.

2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025). Negritei.

Diante de todo o exposto, visto que se encontra em plena harmonia com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, a manutenção da decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal fundada na CDA n. 20155390.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026